Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-53.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003620-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAX FRIEDRICH KOHLHASE - CPF: 571.973.691-34 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA –
QUANTUM
FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – ARTIGO 85, § 2º DO CPC – MANUTENÇÃO – – MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC AFASTADA –
CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Considerando que a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, não há falar em minoração e/ou majoração da quantia.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003620-53.2019.8.11.0002

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS

APELADO: MAX FRIEDRICH KOHLHASE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, Dra. Estér Belém Nunes
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, ajuizada por
MAX FRIEDRICH KOHLHASE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Além disso, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos moldes do artigo 85, §8°, III, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, com aplicação da multa pelo caráter protelatório.

Irresignada, a apelante inicialmente reforça a ocorrência da irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, haja vista que sucumbiu minimamente no caso concreto.

Além disso, defende
que os honorários sucumbenciais devem ser fixados na forma disposta no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como afiança ser incabível a multa arbitrada pelo Juízo singular, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do mesmo diploma legal, dada a ausência do caráter protelatório na oposição dos aclaratórios.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida, na forma da fundamentação supra
(Id. 8618796).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 86187500).

O preparo foi recolhido, consoante Id. 86253492.

É o relatório.

VOTO

(EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o apelado ajuizou ação de cobrança em face da apelante, objetivando o recebimento do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente, decorrente do acidente de trânsito, que ocorreu na data de 24.04.2018, ocasionando-lhe incapacidade permanente, conforme documentos juntados neste processo eletrônico.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Além disso, condenou a seguradora demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos moldes do artigo 85, §8°, III, do Código de Processo Civil, integralizada pela decisão de rejeição de aclaratórios opostos, com aplicação da multa pelo caráter protelatório.

Não se conformando com a sentença hostilizada, a apelante insurge-se tanto em relação à forma da distribuição da sucumbência quanto ao
quantum
da verba honorária, pelo que requer a redistribuição na forma recíproca e, subsidiariamente, que seja determinada a redução dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, além de afastar a multa do art. 1.026, §2º, do mesmo
Códex
.

A irresignação não merece prosperar.

Pois bem. No que diz respeito ao valor da verba honorária, que no entender da apelante foi excessiva, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de importância securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido em parte pela julgadora monocrática, que a condenou ao pagamento da quantia de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), referentes ao pagamento do seguro DPVAT, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, independentemente de a indenização ter sido fixada em menor valor, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu a magistrada singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.”
(N.U 1039741-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), resta evidente que a fixação de 10% (R$67,50) ou 20% (R$135,00) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.500,00
(mil e quinhentos reais), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO 1º APELANTE – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 2º APELANTE – CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1006487-41.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Por fim, quanto a multa aplicada no
decisum
proferido em sede de embargos de declaração, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório apto a embasar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, veja-se:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Assim, da análise das matérias impugnadas, não vislumbro o manifesto caráter protelatório, sendo incabível a aplicação da multa, devendo ser afastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC -
MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC”
(N.U 0003765-26.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEIRO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO –
MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, como na hipótese dos autos.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CP
C.”
(N.U 1007296-86.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora, apenas para afastar a multa disposta no artigo 1.026, § 2º do CPC, mantendo a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021